Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701544-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUÍS GUSTAVO ROCHA SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESOBEDIENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de desacato e desobediência, cometidos em face de policiais que estavam no cumprimento de seu dever, deve ser mantida a condenação. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, não é necessário o ânimo calmo e refletido para a caracterização do crime de desacato. Assim, ainda que as palavras tenham sido ditas em estado de raiva e de descontrole emocional, isso não é suficiente para afastar a tipicidade das condutas. 3. Nos termos do enunciado da Súmula no 599 do STJ o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, visto que o bem jurídico tutelado é a própria moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. 4. A extinção da punibilidade, em função da decadência não gera qualquer efeito ao agente, nem mesmo para fins de reincidência. 5. Diante do afastamento do reconhecimento da reincidência e da quantidade de pena, fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena. Pelos mesmos motivos e estando presentes os demais requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo), em relação ao crime de desacato; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, requerendo a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, no que diz respeito ao delito de desobediência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como bem observou a Procuradoria de Justiça, a resistência passiva – vis civilis – é a oposição à execução de ato legal sem a utilização de violência ou ameaça ao funcionário público. Não se verifica crime de resistência, porém, subsiste o delito de desobediência. Conforme já decidiu esse Sodalício: “Não há falar-se em absolvição por falta de provas, uma vez que os documentos juntados aos autos e o depoimento dos policiais militares demonstram, suficientemente, que a ordem de colocar-se em posição de revista foi dada por funcionário público e foi dirigida ao recorrente, que, no entanto, de forma livre e consciente, escolheu descumpri-la, não se fazendo presente qualquer excludente de ilicitude ou dirimente da culpabilidade (Acórdão 978867, 20150410087026APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 11/11/2016)”. Noutro giro, o crime de desacato se consuma no momento em que a vítima (funcionário público) percebe a ofensa, que pode ser tanto por meio de palavra como por gesto. A ofensa é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. Pode consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. (...) Destarte, restou suficientemente demonstrado que o apelante desobedeceu aos agentes públicos e proferiu impropérios contra eles, no exercício de sua função, quando por eles abordado, em situação de embriaguez e em posse de substância entorpecente, o que configura os crimes de desacato e desobediência.” (ID 53806985) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020